Tribunal: TCU
Processo: 016.205/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 7.329/2022-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Gilberto Augusto Setti, em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e da incidência indevida do reajuste previsto na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), que é derivada da incorporação da mencionada parcela.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 7329/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Gilberto Augusto Setti, em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) derivada daquela parcela. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de tornar sem efeito o item 9.3.1. do acórdão recorrido; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e ao interessado.